Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020095-56.2020.8.11.0000
RECORRENTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WALISSON OLIVEIRA DUARTE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 65931458):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CULPABILIDADE – PLEITO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PROVAS JUDICIALIZADAS - IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE ANIMUS NECANDI – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – NORMA DO ART. 155 DO CPP NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECISÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
In casu, por se tratar de sentença de pronúncia, não houve aplicação de pena, sequer condenação, visto que nesta fase processual a decisão combatida é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Comprovados a materialidade do delito e indícios de autoria, o debate sobre animus necandi deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.
A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime.
Embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora do motivo fútil deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, ela deve ser incluída na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-la. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu in casu.
A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.
Nas razões do recurso especial (Id. 74391464), o recorrente sustenta, de forma genérica, contrariedade a legislação infraconstitucional, bem como alega que o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso diverge das decisões exaradas por outros tribunais.
Em suma, almeja a sua absolvição sumária, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, asseverando que a sentença de pronúncia não pode se fundamentar em elementos de provas colhidos na fase de inquérito policial.
Contrarrazões (Id. 75757977).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 18/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 01/02/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 04/01/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja, 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça